Tribunal: TJDFT
Processo: 0723591-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DESPACHO Preparo regularizado sob ID 70640187. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que rejeitou impugnação à penhora no bojo de execução por quantia certa. Em exame aos autos principais, constata-se que a devedora impugnou a penhora sob o pálio de que o numerário constrito constituiria capital essencial para o funcionamento da empresa. Contudo, em suas razões recursais, além de repristinar referida tese, deduziu outras e que não foram submetidas ao crivo do juízo de origem. Ante eventual empecilho ao pleno conhecimento do recurso, faculto à agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de maio de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403